Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721375-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE AGRAVADO: MARIA FERNANDA ZOCCHIO CONTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0701472-70.2017.8.07.0020), iniciada em desfavor de MARIA FERNANDA ZOCCHIO CONTRO. A decisão agravada determinou o arquivamento provisório da execução, por ausência de bens do devedor (“com lastro na decisão de ID 73790931”), considerando o transcurso de prazo razoável do cumprimento do ofício para penhora no rosto de autos de processo diverso. Confira-se: “Ante o silêncio da exequente, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinado na decisão de ID. 73790931. Publique-se”. (ID 157819955.) – g.n. Os embargos de declaração opostos contra a decisão foram rejeitados, nos seguintes termos: “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Ao contrário do que a parte embargante pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que os ofícios mencionados foram reenviados, conforme Id's. 155146819 e 155138423, em 11/04/2023 e aguardam prazo razoável de cumprimento. Ademais, houve resposta do juízo trabalhista na Id. 155498020. Dessa forma, não há que se falar, no momento, em oficiar o órgão corregedor de qualquer serventia para atender aos anseios da parte interessada, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos judiciais. O anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário ao esposado pelas partes não enseja a oposição de embargos de declaração, mormente pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão ou contradição para os fins de oposição do recurso em apreço. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a sentença proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se”. (ID 159525001.) - g.n. No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada que arquivou o feito para determinar a) o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, até a satisfação do crédito, b) a realização de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER para busca de bens declarados no imposto de renda do devedor, bem como seja determinada c) a expedição de Ofício à 2a instância do TRT, onde tramita o feito no qual busca o cumprimento da penhora no rosto dos autos. Subsidiariamente, defende que o feito permaneça no arquivo provisório suspendendo-se o prazo da prescrição da execução. Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada determinou o arquivamento da execução sem aguardar a resposta de ofício determinando a penhora de crédito do devedor no rosto dos autos de processo diverso, nos mesmos moldes de decisão anterior, conforme referenciada, “decisão de ID no 73790931”, por ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), a qual teria sido reformada em grau de recurso. Afirma, no entanto, que a remessa do feito ao arquivo provisório se revela indevida pela existência de bens do devedor, o qual é credor em processo diverso, devendo-se aguardar o cumprimento de ofício que determinou a penhora no rosto dos autos. Alega, inclusive, que a determinação de remessa ao arquivo provisório, por ausência de bens do devedor, teve com referência decisão anterior reformada em sede de agravo de instrumento (0745506-88.2020.8.07.0000), o qual reconheceu ser indevido o arquivamento da execução considerando a existência de bens e na pendência de cumprimento do ofício de penhora no rosto dos autos no qual o devedor possui crédito para satisfazer a dívida. Assim, argumenta que a decisão agravada não deve prevalecer considerando provimento judicial obtido em sede de agravo, o qual teria garantido o prosseguimento regular do cumprimento de sentença até a consolidação da penhora determinada nos autos em trâmite na 1a Vara do Trabalho de Brasília/DF (0000131-15.2017.5.10.0021), bem como no rosto dos autos em trâmite na 12a Vara de Família e Sucessões do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP (0528940-17.1997.8.26.0100 e 0706977- 03.1996.8.26.0100). Nesse sentido, conclui que considerando existir medidas executórias em andamento ou a serem determinadas por este Juízo, necessário aguardar a consolidação da penhora determinada no rosto dos autos de processo diverso, conforme provimento judicial favorável já obtido em sede de agravo de instrumento, sendo indevida a decisão agravada que suspendeu o feito e determinou a remessa do processo ao arquivo provisório por ausência de bens. Ao final, argumenta ser viável a realização de pesquisa de bens na declaração de imposto de renda da executada via sistema SNIPER, além de ser necessária a remessa de ofício ao TRT, visto que o feito no qual busca a penhora encontra-se na segunda instância recursal. (ID 47315449.) É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 47315452.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator